Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707826-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe 0703869-52.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do feito para que se aguarde a conclusão de inquérito policial. Sustenta a necessidade da suspensão do processo civil, considerando a pendência de procedimentos significativos no inquérito policial n. 0703146-33.2023.8.07.0001, no qual são investigadas as alegações de estelionato. Pondera que a falta de reconhecimento da interdependência entre as esferas cível e criminal compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, apontando não ser necessária a fase de saneamento do processo para que se determine a suspensão, a qual pode ser efetivada a qualquer momento, visando evitar uma avaliação de mérito prematura e assegurar que o julgamento se baseie em um entendimento completo dos fatos, respeitando a integralidade das evidências que possam emergir do inquérito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata suspensão do feito originário até a conclusão do inquérito policial n. 0703146-33.2023.8.07.0001, de modo a evitar decisões precipitadas e assegurar a consideração integral de todas as evidências pertinentes, influenciando diretamente na sentença de mérito, especialmente em relação às acusações de lavagem de dinheiro. Preparo regular (ID 56345671). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, consoante se verifica da leitura do aludido dispositivo, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa de fomentar o exame da questão no agravo de instrumento, a decisão que versa sobre suspensão do processo não constitui matéria impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, limitando-se a pugnar pela imediata suspensão do feito originário até a conclusão de inquérito policial, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, a pretensão veiculada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC. A uma, porque o inquérito policial ainda se encontra em andamento e sequer existe ação penal em curso. A duas, porque o Juízo a quo afirmou expressamente que poderá reexaminar a possibilidade de suspensão do feito na fase saneadora, após as partes se manifestarem e especificarem as provas que ainda pretendam produzir nos autos. Assim, inexiste razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 STJ. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão saneadora que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1641796, 07291877420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1794428, 07283395320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. 3. A decisão de sobrestamento do feito, além de não trazer qualquer prejuízo às partes, é desprovida de conteúdo decisório, tendo natureza de mero despacho (art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Se a situação em destaque não se amolda às hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, e estando ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO OBSERVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. "3- Embora o conceito de 'decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória' seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa."(REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Recurso não conhecido. (Acórdão 1300235, 07197767520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator